Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS, LIBERAÇÃO DE VALORES E DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. APREENSÃO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS FATOS E DESLINDE DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II). 1.2. Igualmente, nos termos do art. 63-B da Lei no. 11.343/2006, o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal
2. Havendo dúvidas quanto à origem e utilização dos bens apreendidos e bloqueados durante operação policial de combate ao tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, sem que tenha sido iniciada a fase de instrução probatória na respectiva ação penal, inviável a liberação dos itens em questão, na medida em que podem ser relevantes para a elucidar as condutas e apurar a dimensão do caso. Portanto, a prudência recomenda a manutenção das medidas constritivas, mostrando-se prematura a liberação dos itens e valores que possam comprometer a devida averiguação dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.